Tribunal: TJMT
Processo: 1018842-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018842-67.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (SUSCITANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (SUSCITADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1018842-67.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.o 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

I - Nos termos do art. 59 do CPC, o critério de fixação da competência é o registro ou a distribuição da petição inicial, não confundível com o mero endereçamento constante da epígrafe dessa peça processual.

II – De acordo com o enunciado da Súmula de n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1018842-67.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO,
diante da decisão proferida pelo juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
, que, nos autos da ação de conhecimento de n.o 1002723-89.2019.8.11.0013, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo em virtude do endereçamento da petição inicial correspondente, remetendo o feito ao Juízo Suscitante.

O Suscitante afirma que o simples fato de a petição inicial ter sido endereçada para juízo diverso não induz à incompetência do Suscitado para o processamento e julgamento da demanda, acrescentando que, em se tratando de competência relativa, é defeso ao julgador declará-la de ofício.

Na decisão inaugural, foi designado o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1018842-67.2019.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

No presente caso, o juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda declinou da competência para o julgamento da ação de conhecimento porque,
protocolada
na comarca de Pontes e Lacerda, a petição inicial correspondente foi
endereçada
ao juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, responsável pela suscitação do conflito.

Feito esse introito, entendo que assiste razão ao Suscitante.

Isso porque, nos termos do art. 59 do CPC, o critério de fixação da competência é o registro ou a distribuição da petição inicial, não confundível com o mero endereçamento constante da epígrafe dessa peça processual:

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

Além disso, a ação em cujo bojo o conflito foi instaurado versa a respeito de cobrança indevida a título de empréstimo, matéria evidentemente afetada pela
competência de caráter relativo
, motivo pelo qual se revela inconcebível o declínio de ofício pelo magistrado, como indica o enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”

Assim, insofismável se revela a procedência do conflito em análise, na medida em que não poderia o Suscitado declarar, à revelia de manifestação dos litigantes, a alegada incompetência de natureza relativa.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

Processo Civil – Conflito Negativo de Competência – Ação de Inventário com Arrolamento –
Competência Territorial – Natureza Relativa – Impossibilidade de Declaração de Ofício – Súmula no 33 do STJ – Competência do Juízo Suscitado.

I – Tratando-se de competência territorial, cuja natureza é relativa e comporta prorrogação, não pode o Juiz se declarar incompetente de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ
; III – Conflito de competência conhecido, declarando a competência do juízo da 27a Vara Cível da Comarca de Aracaju, ora suscitado, para processar e julgar o feito.

(TJ-SE - CC: 00015847120198250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 27/06/2019, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito e declaro a competência do
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020